Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-03.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800194-03.2021.8.14.0054

APELANTE: MARIA DO DESTERRO DA CONCEICAO, ACE SEGURADORA S.A., BANCO BRADESCO SA

APELADO: ACE SEGURADORA S.A., BANCO BRADESCO SA, MARIA DO DESTERRO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800194-03.2021.8.14.0054 EMBARGANTES: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA

EMBARGADA: MARIA DO DESTERRO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADOS: ANDRE FRANCELINO DE MOURA MURILO ALVES RODRIGUES

RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I – Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

II – Acórdão embargado que enfrentou, de forma expressa e fundamentada, as teses deduzidas pelas partes no julgamento das apelações interpostas, analisando a controvérsia relativa à inexistência de contratação de seguro e à irregularidade dos descontos realizados em conta bancária da parte autora.

III – Alegações deduzidas nos aclaratórios que traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV - Desnecessidade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que a motivação se mostre idônea à solução da lide.

V – Pretensão de rediscussão do mérito e reexame do conjunto fático-probatório.

VI – Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
DESPROVIDOS
.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800194-03.2021.8.14.0054

EMBARGANTES: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA

EMBARGADA: MARIA DO DESTERRO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADOS: ANDRE FRANCELINO DE MOURA MURILO ALVES RODRIGUES

RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes e lhes negou provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau .

Consta dos autos que MARIA DO DESTERRO DA CONCEIÇÃO ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face de CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. e BANCO BRADESCO S.A., alegando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício assistencial decorrentes de seguro não contratado.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para: declarar a inexistência do contrato de seguro; condenar a seguradora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; condená-la à restituição, em dobro, a título de danos materiais; determinar a cessação dos descontos; excluir o BANCO BRADESCO S.A. da lide por ilegitimidade passiva; e fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, as partes interpuseram recursos de apelação. A seguradora pugnou pela reforma da sentença, sustentando a regularidade da contratação e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. A autora, por sua vez, requereu a majoração da indenização por danos morais.

O acórdão recorrido, ao apreciar conjuntamente os recursos, concluiu pela inexistência de prova da contratação, reconhecendo a ilicitude dos descontos, a configuração do dano moral in re ipsa e a adequação do valor arbitrado, razão pela qual negou provimento a todos os apelos, mantendo incólume a sentença .

Nos presentes embargos de declaração, a seguradora sustenta, em síntese: a existência de contradição quanto ao valor da condenação por danos materiais, alegando que os descontos comprovados seriam inferiores; a ocorrência de omissão quanto à análise do montante efetivamente comprovado nos autos; e a existência de contradição no tocante à afirmação de inexistência de prova da contratação, aduzindo que teria juntado mídia em áudio apta a comprovar o negócio jurídico, pleiteando, ao final, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Em contrarrazões, a parte embargada defende a rejeição dos aclaratórios

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800194-03.2021.8.14.0054 EMBARGANTES: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA

EMBARGADA: MARIA DO DESTERRO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADOS: ANDRE FRANCELINO DE MOURA MURILO ALVES RODRIGUES

RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, possuindo cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, cujo teor ora se transcreve integralmente:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão proferido por esta Colenda Turma, o qual apreciou as apelações interpostas nos autos da presente demanda e concluiu pela manutenção do reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, diante da ausência de comprovação válida da contratação do seguro que ensejou os descontos realizados na conta bancária da autora, concluindo pela repetição de indébito dos valores descontados indevidamente e condenação em danos morais.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao deixar de enfrentar determinados argumentos relacionados à suposta regularidade da contratação e à análise do conjunto probatório, pretendendo, ainda, a revaloração da prova e a consideração de mídia de áudio juntada nesta fase processual.

No entanto, como será apresentado a seguir, razão não lhe assiste.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas por esta Corte, com fundamentação suficiente e adequada à solução do caso concreto. O voto condutor examinou de forma clara a ausência de comprovação da contratação válida do seguro, destacando a inexistência de manifestação de vontade da parte autora apta a legitimar os descontos realizados, bem como reconheceu a responsabilidade das demandadas à luz das normas de proteção ao consumidor.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão quanto aos pontos relevantes suscitados pelas partes, tampouco contradição interna no julgado, que se apresenta coerente entre seus fundamentos e sua conclusão.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, de maneira individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente a matéria controvertida com fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

O que se observa, em verdade, é que a embargante busca rediscutir a solução jurídica conferida à controvérsia, manifestando inconformismo com o resultado do julgamento, ao reiterar argumentos já anteriormente analisados, inclusive em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença, o que evidencia o caráter manifestamente infringente da presente insurgência.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à introdução de novos elementos fático-probatórios, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar, por oportuno, que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração constitui medida excepcional, somente admitida quando o saneamento do vício apontado conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento, hipótese que não se verifica nos presentes autos.

Neste aspecto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte .

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Diante desse cenário, constata-se que os presentes embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 02/06/2026